Tribunal: TJBA
Processo: 8000118-40.2020.8.05.0221
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000118-40.2020.8.05.0221

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GLORIA MARIA RAMOS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. PARTE ALEGA QUE NUNCA CONTRATOU. SENTENÇA QUE RECONHECE A
ILEGITIMIDADE PASSIVA
DO BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. APELO DA AUTORA. REFORMA DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE
CONGLOMERADO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
ENTRE OS BANCOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA
. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por Glória Maria Ramos de Almeida contra sentença que extinguiu a ação indenizatória por danos morais sob o fundamento de ilegitimidade passiva do Banco BMG. A autora ajuizou a demanda em razão de inscrição indevida de seu nome em cadastros restritivos de crédito, imputando a responsabilidade ao banco recorrido.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal gira em torno do reconhecimento da ilegitimidade passiva do Banco BMG, sob o argumento de que o Banco Itaú Consignado S/A e o Banco BMG integram o mesmo conglomerado econômico, denominado Banco Itaú BMG Consignado S.A., razão pela qual responderiam solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada reconhece que empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico podem ser responsabilizadas solidariamente, especialmente quando há associação para oferta e comercialização de crédito consignado.

4. O reconhecimento de ilegitimidade passiva sem análise da relação existente entre as instituições financeiras configura erro material e cerceamento de defesa, justificando a anulação da sentença para regular prosseguimento do feito.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Sentença anulada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da apelação nº
8001243-93.2023.8.05.0138
, em que figuram como parte recorrente
GLÓRIA MARIA RAMOS DE ALMEID
A
e parte recorrida
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da [Câmara Cível competente] do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para anular a sentença e reconhecer a legitimidade passiva do banco recorrido, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução do feito, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das sessões,

Salvador,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

RELATORA